Tribunal: TJDFT
Processo: 0751946-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREOCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO NO VALOR DO CRÉDITO. NÃO DEMONSTRADO. ART. 525, § 4o, DO CPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. TEMA REPETITIVO No 1051. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, por meio da qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelas ora agravantes.
2. No que concerne à afirmação de excesso no valor do crédito perseguido, em razão da inclusão indevida de honorários de advogado negociais, da cobrança de valores já abatidos no preço da unidade e da restituição dos montantes pagos à assessoria imobiliária, é importante destacar que as aludidas questões foram expressamente apreciadas na sentença. 2.1. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. 2.2. Ademais, em relação à eventual existência de excesso no valor do crédito, é necessário observar que as agravantes não trouxeram aos autos o cálculo discriminado e atualizado do montante que entendem devido, de acordo com a regra prevista no art. 525, § 4o, do CPC. 2.3. A aludida circunstância autoriza a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença
3. Quanto ao mais, de acordo com a regra prevista no art. 49 da Lei no 11.101/2005 “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 3.1. A respeito da abrangência do referido dispositivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1051): “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”
4. No caso em análise verifica-se que o requerimento de recuperação judicial da agravante foi formulado aos 23 de fevereiro de 2017, tendo sido deferido aos 2 de março de 2017. 4.1. O fato propulsor que originou o crédito pretendido pelas recorridas, no entanto, ocorreu aos 17 de abril de 2018, com a celebração do negócio jurídico de compra e venda, ou seja, em data posterior ao requerimento de recuperação judicial, de modo que não está submetido aos respectivos termos, como corretamente afirmado pelo Juízo singular. 4.2. Ademais, convém esclarecer que embora os encargos de condomínio e o IPTU sejam relacionados a período anterior à entrega das chaves, a obrigação de restituição não decorre diretamente das referidas despesas, mas do pagamento indevido efetuado pela autora aos 11 de maio de 2018, como condição para a liberação do imóvel.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.